Tribunal: TJSP
Processo: 2251817-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Penhora de valores disponíveis em conta corrente, provenientes de verba salarial. Possibilidade. Hipótese em que aplicável a relativização da regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, IV, do CPC, consoante entendimento pacificado pelo STJ. Executado que não demonstrou que a quantia bloqueada é indispensável para sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Penhora de valores disponíveis em conta corrente, provenientes de verba salarial. Possibilidade. Hipótese em que aplicável a relativização da regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, IV, do CPC, consoante entendimento pacificado pelo STJ. Executado que não demonstrou que a quantia bloqueada é indispensável para sua mantença ou de sua família. Demais valores bloqueados que são produtos de empréstimo consignado e não estão sob o manto da impenhorabilidade, devendo ser destinados à satisfação da dívida. Precedentes.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.